Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709502-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CARLOS MORAES NUNES JUNIOR RECORRIDO: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. RECUSA DO RÉU EM PRESTAR AS CONTAS. CONDUTA RECALCITRANTE. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. CONTAS APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA CONSIDERADAS VÁLIDAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Ação de Prestação de Contas é dividida em duas fases: a primeira, que se destina a reconhecer ou não a obrigação de prestar contas e a segunda, na qual são analisadas as contas cuja obrigação de prestar já foi definida na primeira. Uma vez julgado procedente o pedido e condenado o réu a prestar as contas, se este não as apresenta, cumpre ao Autor apresentar as que considerar corretas. 2. Ao Juizo é dada a condução do processo, sempre em busca da verdade real, de modo que a dilação do prazo de 15 dias previsto no art. 550, § 6o a fim de que possa o autor elaborar as contas de forma adequada, não traduz ofensa à norma legal. 3. Em razão da conduta recalcitrante do Réu em apresentar documentos contábeis da pessoa jurídica, o que inclusive resultou na sanção da perda do perda do direito de impugnar as contas que fossem apresentadas pela parte Autora, sobreveio a determinação judicial para que fossem elaboradas por estimativas e médias, a quais foram acatadas não pelo simples fato de não serem apresentadas pelo réu, mas após percuciente análise pelo i. Magistrado dos fatos e circunstâncias colhidas dos autos. 4. Sentença que reconhece a existência de saldo remanescente positivo em favor da parte autora confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. RECURSO IMPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 9o, 10 e 272, todos do Código de Processo Civil, bem como 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, sustentando que a conclusão de que ele teria se mantido inerte é equivocada, pois ele não teria sido intimado; b) artigos 218, 223, § 1o, 550, § 6o, todos do CPC, defendendo a ocorrência de preclusão consumativa; c) artigos 1.065 do Código Civil e 5o, incisos I, LIV e LV, da CF, apontando que a cota societária de 50% (cinquenta por cento) não teria sido observada na análise da prestação de contas na consequente condenação ao pagamento do saldo total da sociedade. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 9o, 10, 218, 223, § 1o, e 272, todos do CPC, e 1.065 do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.332.620/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos da jurisprudência do STJ, para a admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC, em recurso especial, exige-se a anterior oposição dos embargos de declaração, além da indicação de violação do art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício no acórdão recorrido" (AgInt no AREsp n. 1.520.427/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 550, § 6o, do CPC. Em primeiro lugar, pois “É disfuncional a fundamentação que indica violação de lei cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial, atraindo a Súmula n.o 284 do STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.210.732/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Em segundo ponto, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em terceiro ponto, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas. (...) Assim, analisar-se-á, na primeira fase, a possibilidade propriamente dita de acolhimento do pedido formulado pelo autor e, via de consequência, sendo o réu condenado a prestar contas, passar-se-á à segunda fase da ação, na qual ele será intimado a fazê-lo, em 15 (quinze) dias, sob pena de não poder impugnar as que forem apresentadas pelo autor (art. 550, § 5o, do CPC/2015).” (REsp n. 1.820.603/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 17/12/2019). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 2435960 (relator Ministro Raul Araújo, DJe 20/02/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em adição, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria. (...) Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, uma vez que, consoante pacífica jurisprudência da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, competência reservada a Suprema Corte” (AgInt no AREsp n. 2.390.638/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial o NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009